Tribunal: TJBA
Processo: 8049518-31.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão julgador: ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-03
Data de publicação: 2026-04-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8049518-31.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: MILENA SILVA PINHEIRO

Advogado(s)
:
ANA PAULA SANTANA SILVA DE OLIVEIRA

AGRAVADO: MIDWAY S.A.- CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

Advogado(s)
:
OSVALDO DE MEIROZ GRILO JUNIOR

A5

ACORDÃO

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE INDEFERIU O PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PESSOA NATURAL. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. ART. 99, § 3º, DO CPC. ELEMENTOS DOS AUTOS QUE CORROBORAM A ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. AUSÊNCIA DE VÍNCULO EMPREGATÍCIO FORMAL, ISENÇÃO DE DECLARAÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA E EXTRATOS BANCÁRIOS COM SALDO REDUZIDO. INDÍCIOS CONTRÁRIOS, COMO A CONTRATAÇÃO DE ADVOGADO PARTICULAR, RESIDÊNCIA EM BAIRRO DE CLASSE MÉDIA E EXISTÊNCIA DE LIMITES DE CRÉDITO, QUE, ISOLADAMENTE, NÃO SÃO SUFICIENTES PARA AFASTAR A PRESUNÇÃO LEGAL. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO ROBUSTA DA CAPACIDADE FINANCEIRA, O QUE NÃO OCORREU. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E DESTE TRIBUNAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. Caso em exame: Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita formulado por pessoa natural, com base em indícios genéricos de capacidade financeira, sem oportunizar a comprovação da alegada hipossuficiência.

II. Questão em discussão:Discute-se se é válida a decisão judicial que indefere o pedido de gratuidade da justiça de pessoa natural sem a devida observância da presunção legal de veracidade da declaração de hipossuficiência, e sem a indicação de elementos concretos que infirmem essa presunção.

III. Razões de decidir: A Constituição Federal garante a assistência jurídica gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos (art. 5º, LXXIV).
O Código de Processo Civil presume verdadeira a alegação de hipossuficiência formulada por pessoa natural, nos termos do art. 99, § 3º.
Tal presunção é relativa, podendo ser afastada mediante elementos concretos que demonstrem a capacidade financeira da parte, conforme o § 2º do mesmo artigo.
A Agravante juntou documentação idônea, como ausência de vínculo empregatício, isenção de imposto de renda e extratos bancários com saldos baixos.
A decisão recorrida, ao indeferir genericamente a gratuidade, violou o procedimento previsto no CPC, ao não oportunizar à parte a demonstração da hipossuficiência, tampouco indicou fundamentos específicos para afastar a presunção legal.

IV. Conclusão: Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento:"1. A declaração de hipossuficiência apresentada por pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade.2. O indeferimento do pedido de gratuidade da justiça exige a indicação de elementos concretos que demonstrem capacidade financeira e prévia oportunidade à parte para comprovação da alegada insuficiência."

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
AGRAVO DE INSTRUMENTO nº 8049518-31.2025.8.05.0000,
da Comarca de Salvador/BA em que figuram como parte recorrente
MILENA SILVA PINHEIRO
,
e parte recorrida

MIDWAY S.A.- CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto da eminente Relatora.

Sala das Sessões,_________________________ 2026.

PRESIDENTE

ZANDRA ANUNCIAÇÃO ALVAREZ PARADA

JUÍZA SUBSTITUTA DE SEGUNDO GRAU

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA